Tribunal: TJBA
Processo: 8052832-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052832-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DE LIMA AMORIM

Advogado(s)
:
NUNO BRITO RIBEIRO, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 1.019 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052832-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e como agravado LUIZ AUGUSTO DE LIMA AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.